Tribunal: STF
Processo: MS 39858
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula n. 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se busca anular parcialmente processo judicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    III. Razões de decidir



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    4. Trata-se de entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos de sua Súmula n. 624.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 264; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018.